Tribunal: CARF
Processo: 13884.901618/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901618/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antono Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-53.864,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901618/2008-06
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 05 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 26494.14649.070504.1.3.01-5660 foi de R$ 254.617,52
referente ao 1o trimestre de 2004 da filial 0014.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 254.617,52, multa – R$ 50.923,47, juros – R$ 159.441,46.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e de que houve utilização integral do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos
subseqüentes até a data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- trata-se de despacho decisório reconhecendo parcialmente a existência
de crédito de IPI por constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 26494.14649.070504.1.3.01-5660
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 139.114,27; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE
PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento absorvido por débitos de trimestres subsequentes, glosa-se
o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

I – DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOM P
n°26494.14649.070504.1.3.01-5660 apresentado pela ora Recorrente
para compensar créditos de 1P1 relacionados ao I° trimestre de 2004
com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente a compensação pleiteada, não reconhecendo o crédito
requisitado no valor de R$ 254.617,52.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada
improcedente pelas dd. Autoridades julgadoras de primeira instância.
De acordo com a decisão ora questionada, a Recorrente teria utilizado
os saldos credores apurados nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 através
dos
PER/DCOMP
n's
16947.17586.290803.1.3.01-9415
(R$
80.851,96), 10857.07048.291003.1.3.01-17641 (R$ 161.040,76) e
10479.37105.250204.1.3.01-39832 (R$ 139.114,27), respectivamente,
motivo pelo qual tais valores não poderiam compor o saldo inicial
credor do 1° trimestre de 2004 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam
que a Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação dos
créditos de IPI dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e, embora tenha feito
tais pedidos, considerou esses mesmos créditos como saldo inicial para
o 3° trimestre de 2004. Assim, na visão do Fisco, a Recorrente teria
utilizado em duplicidade referidos créditos.
As dd. autoridades fiscais alegam, ainda, que parcela do crédito
pleiteado (R$ 115.503,25) já teria sido consumida antes mesmo da
apresentação do PER/DCOMP ora analisado, motivo pelo qual não
poderia ser reconhecida
No entanto, a despeito de a Recorrente reconhecer a existência de um
equívoco formal no preenchimento do PER/DCOMP que deu origem a
este processo, fato é que jamais utilizou em duplicidade qualquer crédito
de IPI passível de ressarcimento.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade dos créditos de IPI apurados pela
Recorrente nos 2°, 30 e 4° trimestres de 2003.
No entendimento das dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se
beneficiado
desse
crédito
através
de
PER/DCOMPs
(ri's
16947.17586.290803.1.3.01-9415, 10857.07048.291003.1.3.01-1764
e 10479.37105.250204.1.3.01-3983), bem como computado esses
mesmos valores na apuração do saldo credor do 1° trimestre de 2004.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que jamais usufruiu em
duplicidade do referido crédito, a Recorrente passa a demonstrar os
procedimentos que foram por ela adotados com relação a esse crédito
de 1PI.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$
80.521,96 a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse
valor foi utilizado, em 29 de agosto de 2003. para compensar débitos
tributários
federais
através
do
PER/DCOMP
n°
16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

Já no que se refere ao 3° trimestre de 2003, apurou-se um valor de
saldo credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através da
PER/DCOMP 110 10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ainda, o saldo credor do 4° trimestre de 2003, no valor de R$
139.114,27,
foi
utilizado
atravts
do
PER/DCOMP
11°
10479.37105.250204.1.3.01-3983.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de
que a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3° e
4° trimestres de 2003 através de PER/DCOMPs está completamente
correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que os saldos
credores de 1P1 apurados nos 2°, 3° e 40 trimestres de 2003 também
teriam sido utilizados para compor o saldo credor apurado no 1°
trimestre de 2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 3° e 4° trimestres, já
que a Recorrente também lançou esses valores como débitos de IPI na
apuração dos saldos credores do 4° trimestre de 2003 e do 1°
trimestre de 2004, respectivamente.
Ou seja, no momento em que os saldos credores dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 foram utilizados para compensar outros débitos
através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses valores através
dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004).
Abram-se parênteses para destacar que esse é exatamente o procedimento
indicado pela própria Receita Federal através do manual do
PER/DCOMP:
"Ficha Ressarcimento de Créditos no Período:
O estorno do crédito relativo ao ressarcimento de IPI objeto de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser efetuado no
período de apuração correspondente à data da respectiva
transmissão.
Caso o estorno tenha sido efetuado em período de apuração
diferente, deverá ser feito o lançamento de forma correta no
preenchimento do programa, informando-se o ressarcimento do
crédito no período de apuração correspondente a data de
transmissão do Pedido de Ressarcimento, ainda que na escrita
fiscal de apuração do IPI não esteja escriturado dessa forma.
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos de IPI
que foram objeto de pedido de ressarcimento no trimestre
calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Os campos da ficha serão disponibilizados após o acionamento do
botão "Incluir", presente no canto superior direito da ficha, sendo
eles os seguintes:
1) Período do Ressarcimento: Infirmar o ano-calendário e o mês,
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

caso a apuração do crédito seja anterior a 1999, ou o ano
calendário e o trimestre, caso a apuração do crédito seja posterior
a 1999.
2) Valor: Informar o valor do saldo credor de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento.
Atenção! O valor do estorno deve ser igual ao valor apurado no
campo "Valor do Pedido de Ressarcimento" da Ficha
Ressarcimento de IPI do respectivo PER/DCOMP.
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos nos 3°
e 4° trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 com o objetivo de anular
os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003, a Recorrente, por
um mero equívoco formal, registrou esse estorno no campo "Outros
Débitos" quando, na verdade. deveria ter lançado esse valor no campo
"Ressarcimentos de Créditos".
(...)

A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais
e julgadoras a questionarem o crédito pleiteado, uma vez que, da forma
corno preenchida, não é possível visualizar, em urna primeira análise, o
"estorno" dos saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o valor
dos saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres corno "outros débitos", tais
valores não compuseram o saldo credor do 1° trimestre de 2004, não
havendo que se falar em utilização de valores em duplicidade.
Adicionalmente, as dd. autoridades indicaram na decisão ora recorrida
que a Recorrente teria utilizado parcela do valor pleiteado (R$
115.503,25) antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP que deu origem
a este processo.
Tal alegação, com o devido respeito, não procede, na medida em que o
saldo credor apurado no 1° trimestre de 2004 foi integralmente utilizado
através do PER/DCOMP ora analisado para liquidar débitos apurados na
2° quinzena de abril de 2004. Nesse sentido, a Recorrente crê que, uma
vez que as dd. autoridades fiscais aceitarem os equívocos formais
mencionados acima — os quais ocorreram para o I° trimestre de 2004,
bem como para trimestres anteriores e posteriores --, a escrita fiscal da
Recorrente será revista e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade dos créditos pleiteados.
(...)
Dessa forma, resta comprovado que o saldo credor do I° trimestre de 2004
corresponde, de fato, a RS 254.617,52. fazendo-se necessário, portanto, o
reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral das compensações apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

III – DO PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do
presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira
instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI
relativo ao 1° trimestre de 2004 e, consequentemente, sejam
canceladas integralmente as exigências fiscais.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis. Desse modo, o valor
indeferido é decorrente da divergência existente entre o saldo inicial da
escrita em 01/01/2004 constante do Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível (R$ 0,00) e o saldo inicial indicado pela interessada
na PER/DCOMP (R$ 139.114,27), e da utilização integral do saldo
ressarcível no abatimento de débitos em períodos posteriores, até a
apresentação da PER/DCOMP.
Em relação ao saldo inicial do trimestre, a divergência é decorrente do
fato de que o saldo inicial constante no site da Receita Federal, no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, já está ajustado
pelos valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMPs de trimestres
anteriores. Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal,
a interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415 no valor de R$
80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764 no valor de R$ 161.040,76, e para o 4o
trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 10479.37105.250204.1.3.01-3983
no valor de R$ 139.114,27, o que justifica a divergência apontada. Como
o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior,
não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em
duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos
demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

Além disso, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
demonstra que ao final do 1o trimestre de 2004 a interessada teria um
saldo credor passível de ressarcimento, já desconsiderado o saldo inicial
do trimestre, de R$ 115.503,25. Entretanto, a verificação da legitimidade
do valor pleiteado pelo contribuinte não consiste somente no cálculo do
saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do
trimestre-calendário.
Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita
até o período imediatamente anterior ao da transmissão da PER/DCOMP.
Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no
final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002.
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos. Conforme se constata no site da Receita Federal, no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, o saldo
ressarcível de R$ 115.503,25, apurado no final do 1o trimestre de 2004, é
inteiramente consumido no abatimento de débitos de IPI em abril/2004,
portanto, antes da transmissão da PER/DCOMP que ocorreu em
07/05/2004, razão pela qual não há crédito de IPI a ser ressarcido.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade dos créditos de IPI apurados pela
Recorrente nos 2°, 30 e 4° trimestres de 2003.
No entendimento das dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se
beneficiado
desse
crédito
através
de
PER/DCOMPs
(ri's
16947.17586.290803.1.3.01-9415, 10857.07048.291003.1.3.01-
1764 e 10479.37105.250204.1.3.01-3983), bem como computado
esses mesmos valores na apuração do saldo credor do 1° trimestre de
2004.
(...)
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$
80.521,96 a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse
valor foi utilizado, em 29 de agosto de 2003. para compensar débitos
tributários
federais
através
do
PER/DCOMP
n°
16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se refere ao 3° trimestre de 2003, apurou-se um valor de
saldo credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através da
PER/DCOMP 110 10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ainda, o saldo credor do 4° trimestre de 2003, no valor de R$
139.114,27,
foi
utilizado
atravts
do
PER/DCOMP
11°
10479.37105.250204.1.3.01-3983.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° e 2' trimestres de 2004 através de PER/DCOMPs
está completamente correta.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que os saldos
credores de IPI apurados nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 também
teriam sido utilizados para compor o saldo credor apurado no 1o
trimestre de 2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 3° e 4° trimestres, já
que a Recorrente também lançou esses valores como débitos de IPI na
apuração dos saldos credores do 4° trimestre de 2003 e do 1°
trimestre de 2004, respectivamente.
Ou seja, no momento em que os saldos credores dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 foram utilizados para compensar outros débitos
através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses valores através
dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004).
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos nos 3°
e 4° trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 com o objetivo de anular
os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003, a Recorrente, por
um mero equívoco formal, registrou esse estorno no campo "Outros
Débitos" quando, na verdade. deveria ter lançado esse valor no campo
"Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Dessa forma, resta comprovado que o saldo credor do I° trimestre de
2004 corresponde, de fato, a RS 254.617,52. fazendo-se necessário,
portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, a
homologação integral das compensações apresentadas..
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações,
resultando, nas palavras do Ilustre Julgador da DRJ/RPO : “ Conforme pesquisa efetuada dos sistemas
da Receita Federal, a interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
16947.17586.290803.1.3.01-9415 no valor de R$ 80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764 no valor de R$ 161.040,76, e para o 4o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10479.37105.250204.1.3.01-3983 no valor de R$ 139.114,27, o que justifica a divergência apontada. Como o
referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior, não pode constar como saldo inicial do
trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos demonstrativos
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901618/2008-06

elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil. Além disso, o Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível demonstra que ao final do 1o trimestre de 2004 a interessada teria um saldo credor passível de
ressarcimento, já desconsiderado o saldo inicial do trimestre, de R$ 115.503,25. Entretanto, a verificação da
legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte não consiste somente no cálculo do saldo credor de IPI passível
de ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se
mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão da PER/DCOMP. Constatada a
utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada “.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital